Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752822-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUATRO AGRAVOS INTERNOS. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MEDICAMENTO. TASIGNA. NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DA ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 831 STF. PAGAMENTO. PRECATÓRIO. RENÚINCIA. VALOR LIMITE. RPV. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PAGAMENTO. TERMO FINAL. DATA DO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 25, LEI No 12.016/09. SÚMULAS No 512, STF, E No 105, STJ. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TERCEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. QUARTO RECURSO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Quatro agravos internos interpostos contra decisões de requerimentos e embargos de declaração sobre os seguintes temas: a) multa diária pelo descumprimento de decisão; b) sequestro de verbas públicas para pagamento da multa diária e expedição de precatório ou RPV; c) suspensão da multa diária; e d) honorários de sucumbência. 2. Primeiro agravo interno do Distrito Federal. 2.1. O recurso deve ser conhecido somente em relação à multa diária pelo descumprimento da decisão (astreintes), visto que houve posterior retratação parcial da decisão recorrida quanto à admissão de sequestro de verbas públicas para o cumprimento da obrigação de fazer de entrega de medicamento. 2.2. A falha no serviço público está comprovada nos autos, diante do atraso no fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde e à vida do agravado, descumprindo decisão judicial a qual determinou o fornecimento do medicamento em 72h. 2.3. Por outro lado, há plausibilidade nos argumentos da parte quando sustenta a necessidade de redução das astreintes. 2.4. O art. 537 do CPC estabelece, verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. §1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” 2.5. Veja: “4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/19). 2.6. A incidência da multa diária fixada no limite máximo de R$ 30.000,00 constitui penalidade manifestamente excessiva, porquanto incompatível com a obrigação exequenda. Como bem pontuado pelo recorrente, “tudo aconteceu durante o pico da pandemia, com toda força de trabalho do serviço público de saúde voltada para o tratamento de paciente com COVID-19”. 2.7. Os elementos apresentados dão suporte à necessidade de redução do valor das astreintes. Outrossim, não é cabível a revogação da multa como pretende o Distrito Federal, diante do descumprimento da obrigação, vital para o impetrante. 2.8. Com tais considerações, procede-se à redução da multa cominatória, para o valor de R$ 10.000,00. 2.9. Conhecimento parcial do primeiro agravo interno do Distrito Federal e parcial provimento para reduzir a multa cominatória reduzida para o valor de R$ 10.000,00. 3. Segundo agravo interno do exequente. 3.1. A natureza do débito não se refere a pagamento de medicamentos, mas a multa diária por descumprimento de decisão judicial. Portanto seu pagamento não deve se dar por sequestro de verbas públicas e sim por precatório ou RPV, a depender do seu valor. 3.2. A finalidade da multa diária não é conversão da obrigação de fazer em perda e danos, até porque os medicamentos foram entregues ao exequente. Trata-se de uma obrigação de pagamento desde o princípio, com função inibitória e não satisfativa, para a entrega dos medicamentos pleiteados. 3.3. Deve-se respeitar a igualdade de condições com os demais credores; todos à espera de recebimento de valores do Distrito Federal, pelo procedimento de cumprimento de sentença, que impõe à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, por meio de precatório ou RPV, a depender do valor, nos termos do art. 535, § 3o, I, do CPC. 3.4. A pretensão subsidiária do exequente de abrir mão do valor que exceder o valor limite para a expedição de RPV é possível, porque se trata de direito disponível de crédito perante a Fazenda Pública, devendo apenas o exequente ser intimado para confirmar sua vontade de renúncia. 3.5. Parcial provimento do segundo agravo interno do exequente para que o pagamento da multa diária seja efetuado por precatório ou RPV, a depender da renúncia ao valor que exceder o valor limite para sua expedição, conforme atual legislação do Distrito Federal. 4. Terceiro agravo interno do exequente. 4.1. O recurso merece ser parcialmente conhecido, tendo em vista que trata de meras reiterações dos agravos anteriores, a indicar expressamente os agravos internos até então pendentes de julgamento. 4.2. A decisão não determina revogação nem cancelamento da multa diária, mas suspensão do seu curso, ou seja, o termo final da sua contagem. Não há motivos para a multa diária continuar incidindo contra o Distrito Federal a partir do momento em que é deferido o sequestro de verbas públicas para o cumprimento da obrigação de fazer. 4.3. A resistência do ente público em cumprir a tutela de urgência se manteve até a data do efetivo sequestro das verbas públicas, momento em que o Distrito Federal se desincumbiu o ônus de cumprir a obrigação de fazer convertida em obrigação de pagar. 4.4. Assim, as multas são devidas desde a intimação do deferimento até a data do efetivo sequestro das verbas públicas. 4.5. Conhecimento parcial do terceiro agravo interno do impetrante e nego provimento. 5. Quarto agravo interno do Distrito Federal. Honorários de advogado. 5.1. Cumpre ressaltar que os honorários advocatícios se apresentam como matéria de ordem pública. A saber: “(...) 3. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Incidência do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015. 4. Honorário advocatício é matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. (...)” (20100112343169APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 11/07/2017). 5.2. Não cabe, no processo de mandado de segurança, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/09 e súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ. 5.3. A questão foi submetida a julgamento no STF pela ADIN 4296, em que foi reconhecida a constitucionalidade do citado dispositivo: “(...) 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei (...) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). (...)” (STF, ADI 4296, Tribunal Pleno, Publicação: 11/10/2021). 5.4. Esse é o entendimento pacificado do STJ, inclusive quantos à fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança individual: “(...) 1. O STJ entende que em mandado de segurança não são cabíveis honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não havendo ressalva quanto à fase de cumprimento de sentença. Precedentes: AgInt no REsp 2.010.538/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no REsp 1.968.010/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; AgInt no REsp 1.931.193/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022. (...).” (AgInt no REsp n. 1.994.560/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023.) 5.5. Provimento ao quarto agravo interno do Distrito Federal, bem como correção, de ofício, de decisão, para excluir as condenações em honorários de sucumbência das primeira e segunda execuções. 6. Primeiro agravo interno do Distrito Federal parcialmente conhecido e parcialmente provido. 6.1. Segundo agravo interno do exequente parcialmente provido. 6.2. Terceiro agravo interno do exequente parcialmente conhecido e negado provimento. 6.3. Quarto agravo interno do Distrito Federal provido. 6.4. Corrigida, de ofício, decisão sobre honorários de sucumbência. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 3o, 8o, 9o, 10, 11, 14, 489, incisos I, II e III, § 1o, incisos II, III, IV, V e VI, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, cerceamento de defesa; b) artigo 85, caput, §§ 1o e 2o, 3o, 11, e 14, do CPC, asseverando que o caso dos autos não se confunde com um mero cumprimento de sentença típico, razão pela qual defende a necessidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que “O próprio Relatório do acórdão recorrido revela que o advogado do Exequente precisou atuar reiteradamente, em uma frente complexa e exaustiva, para dar efetividade à ordem judicial resistida pelo Ente Público. A evolução da jurisprudência do STJ culminou no reconhecimento do direito aos honorários advocatícios em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança quando presente atuação advocatícia reiterada, complexa e exaustiva, em especial nas obrigações de trato sucessivo.” (ID 73532129, p. 38). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, caput, §§ 1o e 2o, 3o, 11, e 14, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: 2. O art. 85, § 1o, do NCPC regulou as exatas hipóteses de fixação da verba honorária, não contemplando a fase de liquidação de sentença por se tratar de procedimento que tem por finalidade a definição do montante devido para possibilitar a satisfação do título judicial. Todavia, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, constatada a litigiosidade na liquidação, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação nas verbas sucumbenciais. Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 1.960.177/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgInt no REsp 2.016.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023; AgInt no AREsp 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021. 3. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que a fase de liquidação de sentença se revestiu de caráter litigioso, o que autoriza a fixação da verba sucumbencial, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou a orientação de que "a aplicação do art. 25 da Lei no 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Mostra-se incidente a regra geral do art. 85, § 1o, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança" (AgInt na ImpExe na ExeMS 15.254/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1o/4/2022). 5. Tratando-se de liquidação individual de sentença decorrente de ação coletiva, é devida a verba honorária, ainda que proveniente de ação mandamental, a teor do disposto na Súmula 345/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.909.888/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 25/6/2021; AgInt no AREsp 1.350.736/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023). (g.n). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004